Tribunal: TJDFT
Processo: 0715371-61.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Guarda compartilhada. Princípio da proteção integral do menor. Melhor interesse da criança.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para fixar a guarda compartilhada do menor e o lar materno como referencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação da guarda compartilhada, considerando o princípio da proteção integral do menor e o melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
3. Tanto a fixação do regime de guarda quanto o exercício do direito de visitas são balizados pelo princípio da proteção integral do menor, especialmente quando os genitores não possuem relação harmoniosa. O dever dos atores do processo judicial é promover o melhor interesse da criança e do adolescente.
4. A guarda unilateral ou compartilhada é definida em observância aos artigos 1.583 a 1.590 do Código Civil, visando primordialmente a proteção dos filhos. A guarda compartilhada é a regra, considerando que ambos os pais têm igual direito de exercer a guarda do filho menor. A guarda unilateral é exceção, prevalecendo apenas se um dos pais declarar que não deseja a guarda ou se demonstrar inapto a exercer o poder familiar.
5. No caso, nenhum dos genitores informou não desejar a guarda e não há suporte probatório que indique que qualquer dos genitores não esteja apto a exercer o poder familiar.
6. A existência de divergências entre os genitores não é suficiente para determinar a guarda unilateral, visto que ambos os genitores possuem interesse genuíno de cuidar do filho e querem participar ativamente de sua educação e desenvolvimento. O convívio do genitor com o filho não pode ser limitado pelo desejo do outro ou pela necessidade de ampliação do diálogo entre o par parental, pois a guarda compartilhada é recomendada quando ambos os genitores demonstram condições de cuidar e zelar pela criança e tal situação seja benéfica aos interesses do menor.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso desprovido. Mantida a sentença que fixou a guarda compartilhada e fixou o lar materno como referencial, atendendo aos melhores interesses do menor.
Tese de julgamento: “1. A guarda compartilhada é a regra, conforme os artigos 1.583 a 1.590 do Código Civil, visando a proteção dos filhos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.583 a 1590.